Tribunal: STF
Processo: RE 640648
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 239/92. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO DFTRANS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO ADULTERADA. ART. 234 DO CTB. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DUPLA NOTIFICAÇÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO.



    I - Diante da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 239/92, nulos são os autos de infração lavrados com fundamento na norma contida no dispositivo.



    II - Embora o condutor tenha sido autuado em flagrante, impõe-se a notificação da proprietária do veículo, que deve ser efetuada no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB.



    III - Segundo o art. 234 do CTB, a condução de veículo com carteira de habilitação adulterada acarreta multa e remoção do veículo.



    IV - Provada a adulteração da carteira e havendo regular procedimento administrativo, com a dupla notificação, cabível a aplicação da sanção legalmente cominada e da medida administrativa de remoção do veículo.



    V - Apelações conhecidas. Apelação dos réus improvida e apelação da autora parcialmente provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 22, inciso IX, 30, inciso IV, 32, § 1º, e 175 da Constituição Federal. 



    Defendem que “afigura-se perfeitamente legítima a Lei Distrital 239/92, com a nova redação dada pela Lei 953/95 e, por conseguinte, perfeitamente válida a autuação referida na inicial, contra a qual se insurgiu a ora Recorrida”.



    Em 28/06/2011, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 546.



    Em 09/06/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 661.702/DF, tema 546 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora não tenha exercido juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE ENTRE O ACÓRDÃO LOCAL E A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM VEÍCULO MODELO KOMBI. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUANTO ÀS SANÇÕES APLICADAS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. ORDEM DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. MOTORISTA PORTANDO CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ADULTERADA. MEDIDA ADMINISTRATIVA REGULARMENTE APLICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local. 



    2. Na hipótese, o acórdão submetido a rejulgamento, além de abordar o tema relativo à suposta inconstitucionalidade o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, para declarar a nulidade dos autos de infração objeto da ação anulatória, ressaltou a ausência de notificação da proprietária do veículo, a fim de que pudesse ela exercer o direito à defesa prévia. Julgado que considera também a comprovada a autuação feita em razão de portar o motorista, no momento da abordagem do veículo, CNH adulterada. Situação para a qual houve regular procedimento administrativo, com a dupla notificação, tornando cabível a aplicação da sanção legalmente cominada e da medida administrativa de remoção do veículo. 



    3. No julgamento do Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na competência prevista nos artigos 30, V, e 32, § 1°, da CF, reconhecida foi a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, bem como, pela observância das normas pertinentes, exercer o poder de polícia próprio ao âmbito de atuação do ente distrital. 



    4. Afirmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 232/92, válida é a sanção administrativa voltada a coibir fraude ao sistema público de transporte coletivo, mas inconstitucional a condição estabelecida de prévia quitação ‘das multas, preços públicos e demais encargos’ (trecho do § 7° do mencionado artigo 28) para liberação do veículo apreendido. Sanção reconhecida pelo STF como de natureza política porque estatuidora de desproporcional restrição à propriedade e ao exercício da atividade econômica ou profissional lícitas. Penalidade tida como meio pelo qual o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios. 



    5. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, visto que, o julgado submetido a reexame adotou razão de decidir diversa da contemplada no referido tema. 



    6. Não se configura a infração prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 232/92 quando ausente a fraude, que é elemento normativo do tipo ali positivado. É imprescindível, para correta adequação típica do fato à norma, a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. 



    7. Caso concreto em que pela completa falta de indicação da ocorrência de fraude, que é elemento indispensável à configuração da infração prevista no art. 28, caput, da Lei Distrital n. 232/92, a qual não vem sequer referenciada nos autos de infração objeto da lide, há de se entendê-lo flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pela autuada à norma penalizadora. Nulidade reconhecida e que leva à ratificação, em rejulgamento, do acórdão que entendeu nulos os mencionados documentos administrativos, mas afirmou válida a remoção do veículo porque portava o motorista, no momento da abordagem, CNH adulterada. 



    8. Apelação conhecida e desprovida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário alegando que “ao dar provimento ao recurso da Autora para anular os autos de infração ao arrepio do decidido no Tema 546 do STF, o acórdão recorrido também contrariou e negou vigência ao art. 30, V e 32, § 1º da CRFB/88, além de negar eficácia à decisão do E. STF dotada de efeito vinculante”.



    Em 10/11/2021, o Presidente do Tribunal a quo preferiu decisão não conhecendo do recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a procedência do pedido autoral de nulidade dos autos de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 661702/DF, considerou a repercussão geral do tema, nos seguintes termos:



    (...)



    Após, no julgamento do Tema 546, ao confrontar as competências federal e municipal firmadas, respectivamente, nos artigos 22, XI e 30, V, ambos da CF, entendeu constitucional a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, na hipótese, o art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, excetuando-se o condicionamento ao pagamento de ‘multas, preços públicos e demais encargos’, para liberação do veículo, conforme previsto no § 7º da aludida lei distrital.



    (...)



    Na hipótese, o Acórdão n. 424823, ora em reexame, além de abordar o tema relativo à suposta inconstitucionalidade o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 para declarar a nulidade dos autos de infração n. 6.374, n. 32.503, n. 521 e n. 18.765, também ressaltou a ausência de notificação da proprietária do veículo, a fim de que essa pudesse exercer seu direito à defesa prévia. Destaco, por pertinentes, trechos do voto condutor do aludido acórdão:



    (...)



    Por outro lado, também foi salientado o fato de que, provada a adulteração da CNH do motorista do automóvel no momento da abordagem e havendo regular procedimento administrativo, com a dupla notificação, cabível a aplicação da sanção legalmente cominada e da medida administrativa de remoção do veículo. Destaco trechos do mencionado fundamento:



    (...)



    Além de todas as ponderações acima, deve ser observado que os únicos autos de infração juntados aos autos, Auto de Infração n. 32.503 Série AB Tipo B e Auto de Infração n. 521, Série AB Tipo B (Id 10424804, pp. 10-12), objeto da ação anulatória, segundo os réus, visam a evidenciar a prática de conduta tipificada no artigo 28 da Lei Distrital n. 239, de 10 de fevereiro de 1992, que adiante transcrevo:



    (...)



    A norma é expressa ao configurar tipologia que exige a prática de fraude. Assim, para correta adequação típica do fato à norma, imprescindível a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado, no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. 



    Ocorre que nenhum dos elementos da fraude está sequer referenciado nos apontados autos de infração, o que o torna flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pela autuada à norma penalizadora.



    (...)



    Destarte, mostra-se patente a nulidade dos referidos autos de infração, considerando que a conduta de transporte de passageiros em uma Kombi não se mostra hábil a caracterizar a situação de fraude exigida pelo art. 20 da no artigo 28 da Lei Distrital n. 239/1992, de modo que à parte autora, ora apelada, não devem ser impostas as sanções previstas no referido dispositivo legal, conforme consignado no acórdão ora submetido a rejulgamento.”



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (grifei). 



    Nessa perspectiva, constata-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido processo paradigma no sentido da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992.



    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital nº 139/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. III – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.346.166/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Transporte irregular de passageiros. Veículo de passeio. Características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo. Leis Distritais 239/1992 e 953/1995. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.342.831/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE nº 714.319/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, fixada no Tema 546 da repercussão geral. 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.317.975/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/07/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente